Tribunal: TJMT
Processo: 0000908-06.2018.8.11.0047
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000908-06.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ATHOS VALADAO DOS SANTOS - CPF: 435.017.698-57 (APELANTE), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELA VIEIRA MARIM - CPF: 703.674.571-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000908-06.2018.8.11.0047

APELANTE: ATHOS VALADAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo trânsito em julgado para a acusação, a contagem do prazo prescricional terá por base a pena concretizada na sentença condenatória.

Transcorrido período superior ao lapso prescricional constante no art. 109, inciso VI, do Código Penal, sem qualquer marco suspensivo ou interruptivo, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tornando imperativa a declaração de extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IV, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000908-06.2018.8.11.0047

APELANTE: ATHOS VALADAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ATHOS VALADÃO DOS SANTOS
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (cf. Id. n.º 175720161).

Em apertada síntese, a defesa argumenta que “
não foram produzidas provas mínimas a ensejar condenação
”, motivo pelo qual requer a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, I, II e VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 175720168).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (cf. Id. n.º 175720180).

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela declaração da extinção da punibilidade (cf. Id. n.º 181066179).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000908-06.2018.8.11.0047

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o fato delituoso ocorreu em
30 de janeiro de 2018
(cf. Id. n.º 175719197 – pág. 1/4), a inicial acusatória foi recebida em
21 de fevereiro de 2020
(cf. Id. n.º 175719197 – pág. 64) e a sentença condenatória prolatada em
23 de fevereiro de 2023
(cf. Id. n.º 175720161).

Na ocasião, ATHOS VALADÃO DOS SANTOS foi condenado à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesões corporais em ambiente doméstico e familiar.

Regularmente intimado da sentença condenatória, o órgão ministerial não interpôs recurso, resultando no
trânsito em julgado para a acusação
.

O art. 110, § 1º, do Código Penal, estabelece que “
a prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Portanto, no caso dos autos, o prazo prescricional regula-se pela
pena concretizada na sentença condenatória
, qual seja,
03 (três) meses de detenção
.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

À vista disso, considerando que entre a data do recebimento da denúncia,
21 de fevereiro de 2020
, e a publicação da sentença condenatória,
23 de fevereiro de 2023
, transcorreu período superior ao lapso prescricional constante no dispositivo supracitado - sem qualquer marco suspensivo ou interruptivo -, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tornando imperativa a declaração de extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IV, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro, de ofício,
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ATHOS VALADÃO DOS SANTOS, com fulcro no art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal, julgando prejudicado o exame do apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023